Tribunal: TJMT
Processo: 0000409-41.2016.8.11.0031
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000409-41.2016.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDSON PEREIRA FERNANDES - CPF: 023.902.271-80 (APELANTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), EDSON PEREIRA FERNANDES - CPF: 023.902.271-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 50.160.049/0001-80 (APELANTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
REDUÇÃO PELA METADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito ante o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e
que deixou de condenar
o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, ocorrido antes da sentença, mas após a citação e apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir

3. O c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo quando a extinção da execução fiscal ocorre em decorrência de cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, a Fazenda Pública é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

4. O cancelamento administrativo do crédito tributário não altera a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, pois a demanda foi provocada pela exequente e gerou custos à parte adversa.

5. Por outro lado,
consoante o
entendimento recente do c. STJ, cabível a redução dos honorários, pela metade, quando há desistência voluntária pela Fazenda Pública, em consonância ao disposto no artigo 90, §4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
Nos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, após a citação e a defesa do executado, a Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, com a redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.
”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, §§ 2º e 6º; 90, §4º

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2220922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.8.2024; TJMT, N.U. 0010239-55.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/09/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
DIOMATTON FERNANDES ROJAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000409-41.2016.8.11.0031, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública.

Porém, não condenou o exequente, ora apelado, ao pagamento de honorários.

A parte apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para fixar, em seu favor, honorários advocatícios, em razão de o cancelamento ter se dado somente após a apresentação da exceção de
pré
-executividade.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 287356870, pugnando pelo não provimento do apelo.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
DIOMATTON FERNANDES ROJAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000409-41.2016.8.11.0031, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente execução fiscal visando ao recebimento do crédito inscrito na CDA n. 20142881.

Ato contínuo, após o trâmite processual com a apresentação de defesa pela parte executada, a Fazenda Pública requereu a extinção da ação, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS
Garantido, com o consequente cancelamento da CDA executada.

Em razão disso, o d. Juízo de origem extinguiu o feito sem, contudo, arbitrar honorários em favor do patrono do executado, com fulcro no art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

Nesse contexto, a parte recorrente interpôs o presente apelo, apontando a necessidade de reforma da sentença para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de
defesa
–
exceção de
pré
-executividade –
,
deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência, a saber:
STJ,
REsp n. 1.659.645/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017.

Pelo princípio da causalidade, portanto, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constitui imperativo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput
do art. 85 do CPC.

Ademais, denota-se que cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (CPC, §6º, do art. 85).

Desse modo, tenho que se
mostra
obrigatória a condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais, porquanto o executivo fiscal foi extinto, a seu pedido, pelo cancelamento da CDA, ante a inconstitucionalidade do crédito exequendo, em observância ainda ao princípio da causalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: TJ-MT, 0010239-55.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.9.2018, publicado no DJE 11.10.2018.

Em relação ao
quantum
, objeto recursal, o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil disciplina que devem ser observados os percentuais por escalonamento.

No caso, tenho que por ser causa de baixa complexidade, por ter a parte executada apresentado somente a exceção de pré-executividade, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual (Precedentes:TJ-MT 0000021-85.2017.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024; TJ-MT 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Por outro lado, considerando que o exequente/apelado reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA, há de se observar o que preceitua o art. 90, §4º, do CPC (Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 2220922/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26.8.2024, DJe de 28.8.2024).

Por tais considerações, o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
sobre o proveito econômico obtido, no limite mínimo legal de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10%, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, com fundamento no art. 85, §3º, inciso I, do CPC,
devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025